Tribunal: TJSP
Processo: 2192994-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de bases de dados não inseridas no Sistema Infojud (dossiê integrado da Receita Federal), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CCS; B3 Brasil Bolsa e Balcão). Reforma parcial necessária. A questão deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de bases de dados não inseridas no Sistema Infojud (dossiê integrado da Receita Federal), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CCS; B3 Brasil Bolsa e Balcão). Reforma parcial necessária. A questão deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e cooperação. Não se afigura razoável obstar a obtenção de informes, cujo acesso, só se dá mediante intervenção do Poder Judiciário. Destarte, de rigor o deferimento do pleito de expedição de ofícios à Receita Federal, concernente ao "Dossiê Integrado da Receita Federal". De fato, referido dossiê é alimentado por diversos bancos de dados, cujas informações não são integralmente disponibilizadas no sistema INFOJUD. Outrossim, deve ser deferido o pedido formulado para expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), com vem sendo deferido reiteradamente por esta C. Câmara. Cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. É desnecessária, contudo, a expedição de ofício à B3 e à CVM. O Sistema BACENJUD engloba pesquisa e penhora dos investimentos feitos em corretoras e em distribuidoras de títulos de valores mobiliários, nos termos do Comunicado CG no 148/2019. Por fim, é descabido o pedido para verificação dos extratos bancários do executado, com relação aos cinco anos anteriores, pois eventual penhora recairá sobre os ativos financeiros presentes e atuais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192994-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são
agravantes GUSTAVO MORO, OSCAR LUIS BISSON e COOPERATIVA DE
CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR
PAULISTA - SICOOB COCRED, são agravados WALTER LUIS DE MELLO
WIEZEL, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA WIEZEL e EDSON DE MELLO
WIEZEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
2
COMARCA: Santa Rosa de Viterbo – Vara Única
AGTE.: SICOOB COCRED - Cooperativa de Crédito (nova razão social de
Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior
Paulista - SICOOB COCRED)
AGDOS.: Walter Luis de Mello Wiezel e Outro
JUIZ: Alexandre Cesar Ribeiro
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9559
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de bases
de dados não inseridas no Sistema Infojud (dossiê integrado da Receita
Federal), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CCS; B3
Brasil Bolsa e Balcão). Reforma parcial necessária. A questão deve ser
analisada à luz dos princípios da razoabilidade e cooperação. Não se afigura
razoável obstar a obtenção de informes, cujo acesso, só se dá mediante
intervenção do Poder Judiciário. Destarte, de rigor o deferimento do pleito de
expedição de ofícios à Receita Federal, concernente ao “Dossiê Integrado da
Receita Federal”. De fato, referido dossiê é alimentado por diversos bancos
de dados, cujas informações não são integralmente disponibilizadas no
sistema INFOJUD. Outrossim, deve ser deferido o pedido formulado para
expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
(CCS), com vem sendo deferido reiteradamente por esta C. Câmara. Cabe ao
Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade,
dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do
processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o
cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. É desnecessária,
contudo, a expedição de ofício à B3 e à CVM. O Sistema BACENJUD
engloba pesquisa e penhora dos investimentos feitos em corretoras e em
distribuidoras de títulos de valores mobiliários, nos termos do Comunicado
CG no 148/2019. Por fim, é descabido o pedido para verificação dos extratos
bancários do executado, com relação aos cinco anos anteriores, pois eventual
penhora recairá sobre os ativos financeiros presentes e atuais. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB COCRED -
Cooperativa de Crédito (nova razão social de Cooperativa de Crédito dos Produtores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
3
Rurais e Empresários do Interior Paulista - SICOOB COCRED), e Outros contra a r.
decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
Walter Luis de Mello Wiezel e Outro, ora agravados, que indeferiu a concretização
de medidas executivas atípicas.
Veja-se:
“1. Fls. 200/207: indefiro as diligências (improdutivas e sem eficácia)
requeridas pela parte exequente. O Juízo já realizou todas as diligências ordinárias
para apuração de bens da parte devedora (Renajud, Bacenjud e Infojud); cabendo à
parte credora, agora, tomar as providências necessárias para a apuração de bens
penhoráveis, não podendo transferir essa tarefa ao Judiciário, que já está mais que
assoberbado de trabalho.
Não há indícios de que os executados estejam movimentando bens ou
contas bancárias de terceiros, que tenham valores decorrentes de operações
imobiliárias, alienação de bens ou cartões de crédito ou operações em comércio
exterior (pois, se isso houvesse, as operações e bens seriam indicados nas
declarações de ajustes prestadas por eles); além do que o "Dossiê Integrado" da
Receita Federal só é emitido à própria Receita, no caso de fraudes tributárias (não
se destinando a processos de execução comum).
Também não há mínimo indício de que a parte executada tenha valores
depositados ou administrados na CVM ou outros órgãos (pois se isso houvesse,
necessariamente os devedores declarariam os saldos nas declarações de ajuste à
receita federal); e pouco interessa saber onde os executados têm ou tiveram conta
bancária no passado (pois não há saldos atuais disponíveis nas diligências de
penhora "on line" realizadas nos autos, sendo imprestável a diligência requerida
pela parte credora na apuração de relação de contas bancárias sem saldos atuais).
Da mesma forma, pouco interessa apurar extratos bancários dos
devedores dos últimos cinco anos, pois de nada interessa saber sobre patrimônio
pretérito dos devedores.
Assim, verifica-se que a parte exequente, querendo se livrar do dever de
diligenciar patrimônio, quer transferir esse dever ao Judiciário, assoberbando a
serventia judicial de tarefas improdutivas e especulativas, com emissão de inúmeros
documentos de evidente imprestabilidade e que nenhum resultado terá para
satisfação do crédito.
2. Determino que a Serventia faça uso do Serasajud 2.0, inscrevendo o
valor do crédito exequendo nestes autos (fls. 207) no cadastro de proteção ao
crédito.
Após a inscrição do débito no Serasajud, anote-se nos autos esse
apontamento como pendência processual, para controle da Serventia, a fim de que
esse apontamento seja levantado quando da extinção do processo.
3. Concedo o prazo de um mês para que a parte credora indique bens
penhoráveis, sob pena de suspensão da execução por falta de bens da parte
devedora.
Int." (fls. 211/212, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
4
Fazem os agravantes menção a jurisprudência recente e consolidada, no
sentido contrário à r. decisão impugnada, que autoriza o acesso aos entes privados e
bases de dados requeridos, sobretudo quando esgotados os meios de excussão típicos
/ tradicionais do processo executivo (fl. 03).
Pontuam que a dívida cobrada também envolve honorários advocatícios
sucumbenciais, que, como cediço, é verba alimentar.
Alegam, outrossim, que realizaram todas as diligências ordinárias para
localização de bens penhoráveis, tais como Bacenjud, Renajud, Infojud, buscas de
bens imóveis, dentre outras medidas. Sem êxito, contudo (fl. 07).
Destarte, requereram ao d. juízo a quo, a expedição de ofício à Receita
Federal, “a fim de obter acesso ao Dossiê Integrado da Receita Federal, com
informações acerca de operações de locação imobiliária, de cartão de crédito,
declarações de rendas, alienações de propriedades imobiliárias, operações de
comércio exterior e todas as demais em que constassem os Agravados” (sic).
Argumentam que o dossiê integrado possui informações e bases de dados
que não integram a pesquisa tradicional do Infojud (fls. 08).
Consignam que são insubsistente os fundamentos da r. decisão agravada
(fl.11).
Destarte, de rigor o provimento do recurso para que seja autorizada a
pesquisa pretendida.
Pugnaram também os agravantes, pela expedição de ofícios a entes
públicos e privados relacionados à administração de investimentos e aplicações
financeiras (CVM; B3 - Brasil, Bolsa e Balcão e CCS), ressaltando que, para
obtenção de tais dados, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, considerando-
se o sigilo fiscal e bancário envolvidos (fl. 12).
“Por fim, insurgem-se os Agravantes quanto à ausência de deferimento
da obtenção de extratos bancários dos Agravados junto ao Bacenjud, pois se trata
de medida que igualmente tem o escopo de trazer efetividade à execução, justamente
por sua maior amplitude em relação às pesquisas esporádicas e intermitentes que
são oferecidas pelo uso tradicional do sistema” (sic - fl. 15).
Alegam, no mais, que a negativa do d. juízo a quo, em autorizar o acesso
a tais entes e bancos de dados implica em negativa de prestação da tutela
jurisdicional em tempo razoável.
Requerem, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Ao final, o provimento, para que seja reformada a r. decisão agravada
“autorizando-se: c.1) obtenção de Dossiê Integrado dos Agravados junto à Receita
Federal; c.2) pesquisa de investimentos e valores mobiliários junto à CVM e à B3 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
5
Brasil, Bolsa e Balcão, bem como à CCS (Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional); e c.3) pesquisa de extratos bancários dos Agravados junto ao
mecanismo específico de busca do sistema BACENJUD, dos 05 (cinco) últimos anos;
tudo como forma de se emprestar efetividade à tutela satisfativa, considerando-se o
esgotamento das vias tradicionais existentes em favor dos Agravantes” (fls.18/19).
Recurso tempestivo (fl.216) e preparado.
Recebidos os autos, foi vedado, única e exclusivamente, o arquivamento
provisório do feito, até decisão final deste recurso (fls. 75/78).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fls. 80/81).
É a síntese do necessário.
1) Por proemio, observo que este recurso veio a mim distribuído, ante a
prevenção, com relação ao julgamento de anterior agravo de instrumento processado
sob no 2122401-74.2017.8.26.0000.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
“Agravo de Instrumento
Bem móvel
Embargos de Terceiro

Decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela de urgência, no sentido de manter a
agravante na posse do plantio de cana de açúcar Manutenção Ausência dos
pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela
antecipada. Com efeito, as alegações e os documentos carreados aos autos não se
mostram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano. Tampouco demonstram a impossibilidade, caso não seja deferida a tutela, da
atuação perfeita e eficaz do Juízo, quando do julgamento da demanda. A
providência pretendida serve, na verdade, ao resguardo do direito que a autora
invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, caso acolhida, ensejará
manifesto desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação
processual. Realmente, as teses apresentadas pela agravante são controversas.
Portanto, não podem amparar decisão em sede de antecipação de tutela - Nunca é
demais lembrar que a tutela de urgência de natureza cautelar serve ao processo e
não exatamente ao direito da parte. Com efeito, visa dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar conflitos de interesses.

Inteligência do art. 301, do CPC - Em verdade, caso concedida a medida, este Juízo
estaria contrariando o ordenamento jurídico ao projetar provimento definitivo, sem
a necessária coleta de outros elementos probatórios. - Recurso improvido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2122401-74.2017.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Rosa de
Viterbo - Vara Única; Data do Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro:
09/10/2017).
2) Adentrando ao mérito, e respeitado o entendimento do I. Julgador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
6
Primeiro Grau, o inconformismo prospera parcialmente.
Com efeito, o pleito do exequente, concernente à expedição de ofício à
Receita Federal, “a fim de obter acesso ao Dossiê Integrado da Receita Federal, com
informações acerca de operações de locação imobiliária, de cartão de crédito,
declarações de rendas, alienações de propriedades imobiliárias, operações de
comércio exterior” (sic) e, também, aos entes públicos e privados relacionados à
administração de investimentos e aplicações financeiras (CVM; B3 - Brasil, Bolsa e
Balcão e CCS), deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.
E, nesse sentido, não se afigura razoável, data máxima vênia, obstar a
obtenção de informes, cujo acesso, só se dá mediante intervenção do Poder
Judiciário.
Não é demais lembrar que segundo dispositivo contido no art. 438, I,
NCPC, o juiz que “requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau
de jurisdição: I- as certidões necessárias à prova das alegações das partes”.
De rigor, também, consignar que "(...) realiza-se a execução no interesse
do exequente" (art. 797, NCPC).
Não pode passar sem observação, que os autos indicam que a parte
agravante está diligenciando para solucionar o impasse havido em relação ao
inadimplemento.
Outrossim, a persecução do fim último do processo, vale dizer, a
pacificação das relações sociais por meio da aplicação do direito e distribuição da
justiça, pressupõe interação e participação conjunta entre os sujeitos do processo, o
que se convencionou chamar de princípio da cooperação.
Destarte, cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da
cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais
exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor
frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo.
Isso assentado, anoto, relativamente à pesquisa concernente ao “Dossiê
Integrado da Receita Federal”, que o pedido deve ser acolhido, tendo em vista que o
seu conteúdo é mais amplo do que a declaração de imposto de renda.
De fato, referido dossiê é alimentado por diversos bancos de dados, cujas
informações não são integralmente disponibilizadas no sistema INFOJUD.
Outrossim, deve ser deferido o pedido formulado para expedição de
ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), posto que
trata-se de um sistema que possibilita a obtenção de informações como identificação
do cliente e de seus representantes legais e procuradores, nomes das instituições
financeiras em que o cliente mantém seus ativos e período de relacionamento,
permitindo eventual descoberta de responsáveis que não constam dos quadros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
7
sociais, além da delimitação de possível responsabilidade.
A propósito, veja-se o entendimento desta C. 29a Câmara de Direito
Privado:
“- Repetição de indébito
Cumprimento de sentença - Pedido de
expedição de ofício à CCS Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional -
O sigilo de cadastros não serve para acobertar o inadimplemento, que é contrário
ao direito e não convém à Justiça - Ausente outro meio identificado para localizar e
penhorar bens em nome dos agravados, a solução reside em deferir o pedido de
expedição de ofício formulado pelo agravante - Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2048034-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL
Contrato de locação
Execução de título
extrajudicial
Decisão de primeiro grau que indefere pedidos de inclusão dos
nomes dos executados em cadastros de inadimplentes e de expedição de ofícios para
viabilizar a localização de bens Agravo interposto pelo exequente Inscrição em
órgão de proteção ao crédito que deve observar a Súmula 323 do Superior Tribunal
de Justiça Indeferimento mantido Admissibilidade da obtenção de informações
que podem viabilizar a localização de patrimônio ou renda dos executados (Dossiê
Integrado e CCS) Recurso parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2133803-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019).
Veja-se, também, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para a pesquisa de dados
não acessíveis por meio do sistema INFOJUD. Inadmissibilidade. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2015881-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM MÓVEL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA JUNTO ÀS
BASES DE DADOS NÃO PESQUISÁVEIS ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD
POSSIBILIDADE DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS TENTATIVAS DE
PENHORA DE BENS MEDIDA QUE CONFERE CELERIDADE AO PROCESSO
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2239239-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
8
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para a
pesquisa de dados não acessíveis por meio do sistema Infojud
Recurso da
requerente Execução que se realiza no interesse da credora Devido processo
legal que deve ser assegurado à exequente - Informações protegidas por sigilo
bancário e fiscal que somente podem ser obtidas mediante requisição judicial
Decisão reformada - RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2146439-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
São desnecessárias, contudo, expedições de ofícios à CVM e B3 - Brasil,
Bolsa e Balcão.
De fato, pelo Comunicado CG no 148/2019, a Corregedoria Geral da
Justiça divulgou os Ofícios no 18 e 63, ambos do Conselho Nacional de Justiça, que
dispõem sobre integração das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (CTVM e DTVM) e as Sociedades de Crédito, Financiamento e
Investimento no sistema BACENJUD 2.0.
Em outras palavras, o referido sistema passou a englobar a busca e a
penhora “online” dos investimentos feitos em corretoras e distribuidoras de títulos de
valores mobiliários.
Bem por isso, é desnecessária a expedição de ofício à B3 S/A Brasil
(antigas denominações BM&FBOVESPA, CBLC, Bovespa, BM&F e Cetip) e à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Ademais, cabe observar que de acordo com a Recomendação no 51 do
Conselho Nacional de Justiça, de 23 de maio de 2015, as requisições de informações
e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores devem ser promovidas
exclusivamente por meio do sistema BACENJUD, sendo autorizada a expedição de
ofício apenas em situações excepcionais.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. 29a Câmara de Direito Privado.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel não residencial - Ação de
despejo cumulada com cobrança de aluguel e acessórios Sentença homologatória
de acordo - Fase de cumprimento Decisão de primeiro grau que indefere pedidos
de expedição de ofício à B3 S/A Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e de inclusão dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB)
Agravo interposto pelo exequente - Inclusão dos dados dos
executados na CNIB
Impossibilidade
Ação cuja natureza não enseja
indisponibilidade de bens do devedor Situação de fato não identificada com as
hipóteses do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça - Expedição de
ofício à B3 e à CVM - Desnecessidade - Sistema BACENJUD que engloba pesquisa e
penhora dos investimentos feitos em corretoras e em distribuidoras de títulos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192994-26.2020.8.26.0000 -Voto no 9559
9
valores mobiliários, nos termos do Comunicado CG no 148/2019 - Decisão mantida -
Agravo desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172537-70.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).
Por fim, descabido o pedido para verificação dos extratos bancários do
executado, com relação aos cinco anos anteriores.
Realmente, na medida em que eventual penhora recairá sobre os ativos
financeiros presentes e atuais, e não sobre aqueles já liquidados.
Isto posto, de rigor o parcial provimento do recurso única e
exclusivamente para determinar a expedição de ofício à Receita Federal e CCS, para
a localização de patrimônio ou renda dos executados.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator